Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Processo : 0733560-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido do réu, aqui agravante, para realização do chamamento da União à lide, com sua consequente exclusão do polo, além da remessa dos autos à Justiça Federal. O agravante sustenta a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva, visto que não é o sujeito responsável pelo direito material controvertido, sendo mero executor das contas individuais do PASEP, de acordo de art. 5o da Lei Complementar no 08/1970, e o art. 4o e 12 do Decreto no 9.978/2019. Ressalta que a gestão do Fundo PIS-PASEP fica a carga do Conselho Diretor, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Por isso, pugna pela incompetência absoluta da justiça estadual, frente à competência da justiça federal pelo litisconsórcio passivo necessário com a União. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição. Decido. Em primeiro lugar, o recurso não pode ser admitido na prejudicial de mérito, porque o juízo de origem ainda não analisou a prescrição suscitada pelo agravante, relegando para a prolação da sentença o exame das matérias. Logo, inviável o conhecimento das matérias pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Em segundo lugar, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, cuida-se de indeferimento do pedido de inclusão da União na lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Fundamentou o juízo a quo que a causa de pedir está fundada na má gestão dos recursos do PASEP aplicados em conta administrada pelo agravante. Nesse contexto, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito. A propósito, os precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. [...] 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (APC 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 13/8/2019. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil é o administrador do programa PASEP, por expressa disposição legal, restando configurada, assim, a sua legitimidade passiva para a ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada sob sua responsabilidade. 1.1. No caso, o autor noticia que ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual do PASEP deparou-se com saques anteriores e não autorizados, além da defasagem no valor depositado, que deveria ser corrigido conforme determinação legal. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0706175-73.2019.8.07.0020, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, PJe 3/1/2020. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO no 4.751/2003. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, CPC. AUSENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO/CIENTÍFICO. ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA. PERÍCIA. CONVERSÃO DE MOEDA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. LONGO PERÍODO DE CALCULO. ÔNUS PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu e julgado procedente o pedido inicial. 1.2. Alega, em suma, que a ação trata da responsabilidade civil por conduta da instituição financeira requerida que ao administrar a sua conta do PASEP deixou de promover a devida remuneração do saldo existente, o que legitima a sua participação no polo passivo. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil, até a data de seu ingresso para reserva. 2.1. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), demonstrando a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.2. Precedente da Turma: "O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito." (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.) 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada, inclusive, a possibilidade de eventual adequação da produção de prova necessária a resolução do conflito. 4. Recurso Provido. Sentença Cassada. (APC 0705939-81.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, PJe 14/12/2019. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - O Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora. II - Apelação provida. (APC 0718417-24.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, PJe 26/11/2019. Negritado) INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP. (APC 0701390-10.2019.8.07.0007, Rel. Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJE 4/11/2019) Todavia, não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18991119.